Tribunal: TJBA
Processo: 8000031-45.2021.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000031-45.2021.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDLENE TIAGO BOMFIM

Advogado(s)
:
PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO TORELLY BASTOS, ROBERTO DOREA PESSOA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS CHUBB SEGUROS BRASIL e BANCO BRADESCO SA. INTEGRANTES DA CADEDIA DE CONSUMO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE. .

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta por EDLENE TIAGO BOMFIM contra sentença que: reconheceu o Bradesco como parte ilegítima e condenou somente a CHUBB SEGUROS BRASIL em danos materiais e morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Se existe a legitimidade passiva do Bradesco; é possível o aumento dos danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais, arbitramento dos danos materiais em dobro, considerando descontos indevidos desde 11/2018 e majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, que neste caso deve ser em tudo solidária entre os réus apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento do serviço objeto da lide, sendo solidariamente responsável perante o consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não há ilegitimidade passiva.

4. O ônus da prova da contratação do serviço cabe aos fornecedor e intermediadores, que não apresentaram documentos comprobatórios da adesão expressa da autora ao seguro, configurando falha na prestação do serviço e justificando a restituição dos valores descontados.

5. A cobrança indevida de valores e o comprometimento injustificado da renda do consumidor ultrapassam o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável.

6. O valor de R$ 2.000,00 arbitrado na sentença é ineficaz como fator desestimulante a reincidência da prática lesiva, majorado então para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à gravidade da ofensa e aos fins compensatórios e pedagógicos da indenização por dano moral. Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora tanto dos danos morais quanto dos materiais devem contar do evento danoso (sumula 54 do STJ), considerando tratar-se de matéria de ordem pública e não representar prejuízo para Recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recursos provido em parte,

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que participa da cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2. A cobrança indevida de valores configura dano moral indenizável quando extrapola o mero aborrecimento cotidiano. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a compensação da vítima e o caráter pedagógico da sanção.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000031-45.2021.8.05.0255
, em que figuram como Apelante EDLENE TIAGO BOMFIM e como Apelados BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça